Tribunal: TJDFT
Processo: 0709569-39.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO EM MERCADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ROUBO IMPRÓPRIO NÃO CONFIGURADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). CONFISSÃO. MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. PENA REDUZIDA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DA ACUSAÇÃO NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto previsto no art. 155, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; (ii) pode ser aplicado o princípio da insignificância; (iii) restou configurado o roubo impróprio; (iv) a pena pode ser reduzida; e, (v) pode ser fixado regime de cumprimento de pena menos gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do crime de furto, mantém-se a condenação, mormente quando o réu é preso em flagrante delito e confessa a prática do crime, o que foi confirmado pelos depoimentos das testemunhas.
4. Não basta que o objeto material do crime seja de pequeno valor econômico para que se aplique, de modo automático, o princípio da insignificância. É necessário identificar determinados vetores que legitimam o reconhecimento da atipicidade penal em seu aspecto material, como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. A reincidência e a reiteração criminosa do réu demonstra a alta reprovabilidade da conduta, sendo inviável a aplicação do princípio da insignificância.
5. Se não há prova segura acerca do emprego de violência ou grave ameaça por parte do réu com a finalidade de assegurar a impunidade do crime, não há falar em roubo impróprio (art. 157, § 1o, do Código Penal).
6. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, em razão do silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e, o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Utilizado o critério de 1/8 (um oitavo) devidamente justificado.
7. Consoante entendimento firmado pelo c. STJ no Tema no 585, sob a sistemática dos recursos repetitivos, deve ser reconhecida a preponderância da reincidência múltipla sobre a confissão espontânea, aplicando-se a compensação proporcional entre ambas para majorar a pena-base em 1/12 (um duodécimo) de seu valor.
8. Considerando a reincidência e os maus antecedentes do réu, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada abaixo de 04 (quatro) anos, fixa-se o regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (semiaberto), conforme art. 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da acusação conhecido e não provido. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido.